Tribunal: TJSP
Processo: 1043040-20.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência de ambas as partes. A instituição bancária alega, em preliminar, advocacia predatória e, no mérito, pretende o reconhecimento da validade da cobrança das tarifas impugnadas e do seguro, alegando que a restituição de valores não pode

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência de ambas as partes. A instituição bancária alega, em preliminar, advocacia predatória e, no mérito, pretende o reconhecimento da validade da cobrança das tarifas impugnadas e do seguro, alegando que a restituição de valores não pode ocorrer com os mesmos encargos do contrato, devendo ser corrigidos pela forma simples e com juros limitados a 1% ao mês, com pedidos de autorização de compensação com débito em aberto e incidência da taxa Selic. O autor alega a abusividade dos juros cobrados em patamar diverso do pactuado, bem como a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação e registro do contrato, além do seguro, e requer a restituição dos valores em dobro.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL DO AUTOR. Recurso que traz as razões de fato e de direito do inconformismo do autor quanto aos fundamentos da sentença relativamente a cobrança das tarifas impugnadas (CPC/15, art. 1010, inc. III). Falta de interesse recursal do autor, porém, quanto ao pedido de adoção das taxas de juros constantes do contrato, e afastamento da cobrança do seguro, ambos acolhidos pela sentença.
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). No caso concreto, foi demonstrada a abusividade vez que o percentual contratado não foi observado.
4. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Tarifa devida pelo registro do documento no órgão competente. Valores não excessivos.
5. VENDA CASADA (SEGURO). Configurada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar a cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972). Caso concreto em que não consta a opção de escolha da seguradora de confiança da consumidora.
6. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Afastada. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/3/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Contratação anterior à modulação. Ausência de comprovação da má-fé. Devolução a ser feita de forma simples.
7. TAXA SELIC. Cabe a correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça-SP, até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/24 e, após, pelo índice estabelecido pelo par. ún, do artigo 389, do CC/02, com a redação que lhe foi atribuída pela aludida norma (IPCA). Os juros de mora são devidos à taxa de 1% ao mês até o dia anterior ao da vigência da citada lei. Após, incidirão juros moratórios à taxa estabelecida pelo § 1o, do art. 406, do CC/02, com a redação da mesma lei acima referida (SELIC - IPCA), para o período posterior.
8. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Majoração da verba honorária atribuída ao autor de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça.